Tribunal: STF
Processo: Rcl 62926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tex Courier S/A, em 10.10.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Recurso Ordinário n. 0000853-85.2016.5.05.0033, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 10, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Insurge-se a recorrente contra a decisão de base que reconheceu, como de emprego, a relação travada entre as partes litigantes.



    Sem razão, contudo. 



    No particular, comungo da tese sufragada pela decisão de base, cujas razões ali adotadas faço as minhas para decidir, nos seguintes termos, in verbis: 



    ‘O reclamante postulou o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada, afirmando que foi contratado em 06/01/2014, para exercer a função de motorista/entregador, e dispensado em 06/06/2016, sem o recebimento de qualquer verba rescisória, e registros em sua CTPS. A ré negou a existência do vínculo de emprego, salientando, basicamente, que o autor prestava serviços, na qualidade de profissional autônomo. É cediço que, para o reconhecimento da relação de emprego, é imprescindível que haja a presença, concomitante, dos requisitos da não eventualidade, pessoalidade, subordinação, e onerosidade, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT. Negada a existência dessa relação, mas admitida a prestação de serviços, é da reclamada, o ônus de comprovar a inexistência do vínculo de emprego, já que esta última se presume. Nesse aspecto, o reclamante afirmou, em depoimento, que foi contratado pelo Sr. Francisco, e que prestava contas a ele, tendo, o preposto da empresa, confirmado que o Sr, Francisco era o gerente da empresa, demonstrando a subordinação jurídica, pois inserido, o reclamante, na dinâmica estrutural da empresa. A pessoalidade na prestação dos serviços, restou comprovada pelo próprio depoimento do preposto da reclamada, que confessou que ‘o reclamante não poderia se fazer substituir por nenhuma outra pessoa em seu trabalho’. Declarou, ainda, o autor, que ‘recebia seu pagamento por diária, no valor de R$ 150,00 por dia’, e ‘recebia seu pagamento através de depósito em conta bancária; recebia o pagamento por quinzena’, o que foi confirmado pelo preposto da ré, ao declarar que ‘o reclamante recebia pagamento por diária de R$ 150,00, sendo que o depósito era feito quinzenalmente relativo à totalidade da quinzena’, conforme, também, demonstrado nos demonstrativos de pagamento carreados pela reclamada 
(fls. 243-277), o que demonstra a existência da onerosidade e dependência econômica. Em relação à habitualidade dos serviços prestados, pode-se observar, pela regularidade nos pagamentos (fls. 241-276), além disso, o preposto, também afirmou, em depoimento, que ‘o reclamante trabalhava de segunda a sábado’, corroborando a tese autoral, sobre a não eventualidade na prestação de labor. Não fosse suficiente, o preposto ainda afirma que, ‘a atividade principal da empresa é a entrega de pequenas encomendas: não há nenhum funcionário da empresa com CTPS assinada entre os entregadores; há em torno de 45 motoristas/entregadores na empresa;’, demonstrando que, o autor, desempenhava tarefas, totalmente ligadas à atividade-fim da empresa, assim como todos os outros entregadores/motoristas. Ainda pode se verificar o absurdo jurídico de uma empresa cumprir seu objetivo social, 
utilizando-se, apenas, de pessoas sem nenhum vínculo de emprego, mas, todos contratado de forma autônoma, o que é inconcebível, além de irregular. Ademais, ainda que haja um contrato de prestação de serviços de transportador autônomo, firmado entre as partes (fls. 225-231), é preciso ponderar que o Direito do Trabalho, tem como um de seus princípios informadores o da Primazia da Realidade sobre a forma, sendo certo que a definição da natureza da relação jurídica havida entre as partes, depende da análise das circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a prestação dos serviços, as quais não podem ser também, apartadas da ponderação de que o empregado é a parte hipossuficiente da relação. In casu, se sobressai a realidade fática, do conjunto probatório dos autos, se comprovara a relação empregatícia entre reclamante e reclamada. Desse modo, a reclamada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, satisfatoriamente, que a relação existente era, verdadeiramente autônoma, restando demonstrados os requisitos caracterizadores da relação de emprego, pelo que RECONHEÇO a existência de emprego entre as partes...’



    Noutro giro, os argumentos esposados pela reclamada em suas razões de recurso não detêm o condão de infirmar a tese sustentada pelo Juízo de base e ora corroborada por este ad quem. 



    No que concerne ao inconformismo manifestado em derredor das parcelas deferidas, tem-se a dizer que o fundamento lançado no recurso cinge-se, exclusivamente, a uma suposta inexistência de vínculo empregatício entre as partes, pelo que, endossada a tese de que houve relação de emprego, outro caminho a ser perfilhado não há senão o do desprovimento do recurso também quanto a este aspecto” (fls. 1-3, doc. 9).



    2. Contra essa decisão Tex Courier S/A ajuíza a presente reclamação. Sustenta que “o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, embora tenha reconhecido um contrato de prestação de serviços de transportador autônomo, afastou a aplicação da Lei n. 11.442/2007 sem declará-la inconstitucional, reconhecendo um vínculo de emprego com base na ilegalidade da terceirização da atividade-fim” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “no caso, a presente reclamação é apresentada para garantir a autoridade da decisão desse E. STF, proferida no julgamento da ADC n. 48, que encerrou o debate acerca da constitucionalidade da Lei nº 11.442/07. Aliado a isso, a presente reclamação também é ajuizada tendo em vista que o acórdão proferido pelo TRT contrariou o entendimento do STF proferido no julgamento da ADPF n. 324, que declarou lícita a terceirização da atividade-fim. Por fim, busca-se garantir a observância da Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte, pois o ato reclamado afastou a incidência da Lei nº 11.442/07 sem 
declará-la inconstitucional” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “a primeira análise que sempre deverá ser feita no caso do transportador autônomo de carga é se incide, ou não, a Lei n. 11.442/2007 ao caso em concreto. Como a mencionada lei determina a existência de uma relação comercial e civil, essa análise será sempre feita pela Justiça Comum, sob o prisma dos princípios e normas aplicáveis a esse campo do Direito” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000853-85.2016.5.05.0033, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 11, doc. 1). 



    Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000853-85.2016.5.05.0033, que violou as decisões proferidas pelo STF, na ADPF nº 324 e ADC nº 48, bem como à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e negar provimento ao recurso ordinário interposto por Tex Courier S/A, mantendo decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 10, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Nada há a prover quanto à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e ao pretenso desrespeito ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, pois na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei n. 11.442/2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. 



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça trabalhista, considerando-se competente para negar provimento ao recurso ordinário interposto por Tex Courier S/A e manter decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a autoridade reclamada negou aplicação à Lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl 
n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Recurso Ordinário n. 0000853-85.2016.5.05.0033 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora